Tribunal: TJDFT
Processo: 0744634-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744634-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SUZANE DE MEDEIROS JASEN SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por geap autogestÃo em saÚde contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por SUZANE DE MEDEIROS JASEN SILVA: Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido antecipatório, em que se objetiva impor à operadora de plano de saúde a obrigação de arcar com o custeio de medicamento prescrito à beneficiária demandante. Sustenta a autora, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticada com Esclerose Múltipla, fora a ela prescrito tratamento com administração de Ocrelizumabe (OCREVUS). Relata, outrossim, que, a despeito da imprescindibilidade da medicação específica, inclusive em caráter de urgência, findou a requerida por negar o custeio do tratamento, ao argumento de que não se encontra no rol da ANS. Feita a breve suma do processado, passo a decidir. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade da alegação da parte - confortada por prova inequívoca - e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência. A antecipação de tutela configura, assim, modalidade de atuação jurisdicional de índole satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Pontuo, de início, que versam os autos sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469/STJ) Funda-se a recusa, especificamente, no fundamento de que o medicamento não se encontra no rol da ANS. Contudo, tenho que o requerente, para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento, o que, segundo se extrai dos elementos informativos acostados aos autos caso a requerente não receba a medicação pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo vir a óbito. Embora não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda há forte entendimento, inclusive, desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com o custeio do medicamento. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Nesse momento de maior vulnerabilidade, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, ainda mais quando estão em cotejo bens maiores que são a vida e a saúde, dando-se, pois, primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o custeio da medicação necessária para o tratamento médico prescrito, de modo que necessária se afigura providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que avultam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Ao cabo do exposto, tendo em vista que entre as partes se configura relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que é relevante o fundamento da demanda, e que há justificado receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial, para determinar que a operadora Ré, no prazo de 03 (três) dias, autorize o custeio, às suas expensas, o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS), enquanto durar o tratamento, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se o réu para responder, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. A Agravante sustenta que o diagnóstico do Agravado não preencheu os critérios necessários para autorização da cobertura do procedimento solicitado, conforme Diretrizes de Utilização – DUT e Diretrizes Clínicas – DC constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução Normativa ANS 428/2007 – ANS. Salienta que, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do overruling, concluiu pela taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Acrescenta que a medida concedida é irreversível e o tratamento de alto custo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20301927 e 20301928). É o relatório. Decido. A despeito de a doença da Agravada estar compreendida no contrato, a Agravante se recusou a autorizar o procedimento prescrito para o seu tratamento sob a justificativa de que não está previsto na Diretriz de Utilização – DUT constante do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. É o que se verifica na espécie, no juízo de cognição sumária, tendo em vista a ampla justificativa para o procedimento presente no Relatório Médico de fl. 1 ID 72065462 e fls. 1/3 ID 72065463 – PJe 0705525-10.2020.8.07.0014. Ante a gravidade e urgência da situação, as exigências da DUT devem ser relativizadas, exatamente porque o procedimento prescrito tem o condão de proporcionar o ganho terapêutico que ele objetiva assegurar. É de se ter presente que os planos de saúde foram moldados para compreender todas “as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde”, nos termos do artigo 35-F da Lei 9.656/1998, e que é defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrida e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos que autorizam a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, como corretamente identificado na decisão agravada. É de se frisar que a medida não é juridicamente irreversível e, mesmo que o fosse, o veto contido no § 3o do artigo 300 cede na hipótese em que o indeferimento da tutela de urgência tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator